Tribunal: CARF
Processo: 13746.000621/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000621/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.549 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
NITRIFLEX S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/01/2004, 01/10/2006 a 31/10/2006,
01/03/2007 a 31/03/2007
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia à via administrativa a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, conforme
Súmula CARF n° 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(relatora) e Mateus Soares de Oliveira, que conheceram do recurso. Designado para redigir o
voto vencedor, o conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000621/2007-04
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.549 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000621/2007-04

Relatório
Trata-se de pedido de restituição por recolhimento a maior de PIS/COFINS, em
decorrência da inclusão indevida do ICMS na base de cálculo dessas contribuições, referente a
períodos de apuração de 2002, 2004, 2006 e 2007.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese
que o ICMS não possuía natureza de faturamento e, por isso, não deveria incidir sobre a base de
cálculo da PIS/COFINS.
A Quinta Turma da DRJ/RJ02 proferiu acórdão no 13-34.973, em 26 de maio de
2011 (fls. 107-110), julgando improcedente a manifestação de inconformidade afirmando que, na
época, não havia previsão legal para excluir o valor do ICMS da base de cálculo das
contribuições sociais em comento.
A recorrente tomou ciência da decisão em 25/05/2012, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 116-132), no qual alega repisa os argumento já realizados em sede de
manifestação de inconformidade.
Por fim, peticiona às fls. 149/150 informando, em 2020, que havia adquirido o
direito de excluir do ICMS da base de cálculo através do mandado de segurança de no 0104236-
83.2014.4.02.5120, já transitado em julgado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
A lide trata da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, no
entanto, tendo em vista que esta Conselheira foi vencida em matéria prejudicial ao julgamento,
deixo de apresentar, nesta minuta, o mérito.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Voto Vencedor
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator Designado.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.549 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000621/2007-04

Acórdão recorrido às fls. 107/109, proferido em 2011, e peça concernente ao
recurso voluntário, de 2012, às fls. 104/132.
Da análise dos autos, infere-se que a matéria recursal sob exame se refere à
exclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins. Aduz a
recorrente, na peça recursal, às fls. 131/132, o seguinte:
35. Desta forma, resta elucidado a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS/PIS, ou seja, o montante de ICMS apenas circula pelos registros
contábeis dos sujeitos passivos, não integrando o patrimônio destes, razão mais do que
suficiente para que seja excluído da base de cálculo das referidas contribuições.
36. E, uma vez indevidos os valores recolhidos, deve ser reconhecido o direito à
restituição pleiteada nestes autos.
(...)
Mediante petição da recorrente, de 1o de outubro de 2020, juntada às fls. 149/150,
e documentos referentes à ação judicial ajuizada pela recorrente, juntados às fls. 152/164,
constata-se que a matéria sob exame recursal, inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições em apreço, é objeto da ação judicial informada pela recorrente mediante a aludida
petição, de sorte que, ao contrário da ilustre relatora, entendo que houve renúncia à via
administrativa, conforme a súmula a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 168
DF CARF MF
Original